Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-78.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso no: 1010272-78.2022.8.11.0003
Agravante: SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA
Agravada: OI S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04 de abril de 2024.
SÚMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DOCUMENTOS ASSINADOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA EXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO PELA REFORMA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que julgou pelo não provimento do Recurso Inominado, no qual, o recorrente e ora agravante pretendia a reforma da sentença proferida, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes.
2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob a alegação: “Analisando detidamente os autos, resta clarividente que a Agravante não possui vínculo jurídico com a Agravada, uma vez que a mesma não o contratou, utilizou nem mesmo usufruiu.”
3. Registro que no caso em comento a parte agravante negou haver relação contratual entre os litigantes e pretendeu a declaração de inexistência do débito e ainda, o recebimento de indenização por danos morais.
4. No caso em comento, a empresa de telefonia apresentou documentos assinados pelo autor, além de cópia de documento pessoal, além de faturas existentes em nome do agravante.
5. Diante desse cenário, caberia a parte agravante demonstrar eventual fato ensejador de suspensão ou inexigibilidade do crédito em comento, o que não foi realizado.
6. Logo, o juízo de origem observou a existência de amplo lastro da relação contratual, o que foi mantido pela decisão monocrática do relator.
7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão de origem.
8. Decisão monocrática mantida.
9. Recurso conhecido e não provido
10. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010272-78.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 063.988.384-24 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024